Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-45.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Seguro de veículo - Ingestão de bebida alcoólica pelo motorista do veículo segurado constatada por boletim policial - Descumprimento de normas contratual e legal - Nexo causal com o advento do sinistro demonstrado - Indenização indevida - Apelo improvido.